Tribunal: TJMT
Processo: 1020863-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Recurso de Agravo Interno no 1020863-79.2020.8.11.0000 – Sorriso
Agravantes: Espólio de Bartholomeu Ortiz de Oliver e outros
Agravados: Desembargador José Zuquim Nogueira – Relator do RAI n. 1016360-49.2019.8.11.0000 e a MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso – Dra. Daiane Vaz Carvalho Goulart
Interessados: Argino Bedin e outra
V I S T O S.
Trata-se de Agravo Interno interposto Espólio de Bartholomeu Ortiz de Oliver e outros, que visa reformar a decisão deste Relator que não conheceu do recurso de embargos de declaração n. 1020863-79.2020.8.11.0000, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Inconformados, os agravantes defendem o conhecimento dos embargos declaratórios, pois, o caso em voga trata de ação que foi julgada com resolução do mérito e determinou a complementação das custas processuais, não possuindo relação com a jurisprudência indicada na r. decisão, que se referem a ações julgadas sem resolução do mérito, restando evidente que não aplicam a hipótese em tela. Pleiteiam pela reforma da r. decisão.
Argino Bedin e outra apresentaram contrarrazões (id. 127289685), pugnando pelo desprovimento do recurso, informando ainda, a revogação da ordem de sequestro pelo Juízo da causa (id. 129241669), dando ensejo a suposta perda superveniente do objeto do presente recurso, ante a falta de interesse processual, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.
Devidamente intimados, os agravantes apresentaram manifestação (id. 124923172), defendendo a permanência do interesse processual na análise do recurso, motivo pelo qual requerem o prosseguimento do feito.
Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o douto magistrado a quo proferiu nova decisão (id. 129241672), com base em fatos novos e nos estritos limites do arts. 342, inc. I, e 493, ambos do CPC, na qual revogou, em 25.05.2022, a ordem de sequestro que motivou todo o desenrolar da presente Reclamação, mantendo, contudo, a anotação da existência deste litígio averbada na matrícula do respectivo bem, senão vejamos, verbis:
“A parte requerente ingressou com esta ação reivindicatória, obviamente buscando a retomada do imóvel escopo da petição vestibular, contemporânea e hodiernamente na posse da parte requerida. Com efeito, na referida actio, se propôs tutela de urgência de imissão na posse, indeferido em primeiro e segundo graus de jurisdição, com decisão colegiada da colenda Terceira Câmara Cível do e. TJMT determinando o sequestro da matrícula do imóvel, ao argumento de que a parte requerida estava alienando o bem litigioso (RAI no 1016360-49.2019.8.11.0000, RAI no 1016448-87.2019.8.11.0000 e RAI no 1016452- 27.2019.8.11.0000):
[...]
Sobre o tema recursal em testilha, calha a fiveleta externar o desfecho na RECLAMAÇÃO no 1020863-79.2020.8.11.0000:
[...]
Em compêndio, ocorre que é fato incontroverso que a fundamentação que embasou a decisão do e. TJMT, em sede de RAI, foi o fato de que, em tese, notícias circularam de que a parte requerida estaria buscando dispor da área litigiosa, por venda, cessão de direitos, etc. Entrementes, novos fatos mostraram que a parte requerida, de fato, celebrou acordo com a parte contrária nos autos conexos, o que mostra o seu interesse na composição do litígio que já perdura por muitos anos e também, contradiz os motivos que os espólios levaram ao conhecimento do e. TJMT, como argumento para o deferimento do sequestro.
Nesta quadra de análise, tem-se que a situação que fomentou o sequestro recai única e exclusivamente na aduzida conduta da parte requerida consistente em alienar o imóvel escopo da ação reivindicatória conexa sob n. 0000004-32.2003.811.0040, promovida pelo ESPÓLIO de IVO CHAVES. E por isso, certo é que neste ponto a autocomposição promovida na referida ação reivindicatória conexa irradia efeito nestes autos pelo pontual fato de que as partes lá reconheceram que a posse e propriedade da área sempre pertenceram à parte requerida, assim o fazendo POSTERIORMENTE ao SEQUESTRO JUDICIAL, como consta expressamente de tal transação judicial. Tal autocomposição (fato superveniente inegável) obteve regular homologação judicial, inclusive com manutenção recursal perante o e. TJMT:
[...]
Por todo o exposto, face ao princípio rebus sic stantibus (artigo 296, CPC), REVOGO a MEDIDA CAUTELAR de SEQUESTRO nestes autos, como pleiteado pela parte requerente, sem prejuízo da manutenção das averbações/registros premonitórios e reipersecutórios.
No mais, com a digitalização integral destes autos, intimem-se as partes novamente para se manifestarem sobre a ordem dos documentos, e o que entenderem de direito, e após, conclusos para impulsão oficial, rumo ao desate do mérito.
Por corolário da segurança jurídica, essencial que esta decisão seja lançada e conhecida em todas as ações conexas à esta, a exemplo dos autos 0000004-32.2003.8.11.0040, 1010042-90.2020.8.11.0040, 3-47.2003.811.0040 e todos os demais envoltos neste conflito público e notório na comarca (art. 8o, CPC).
Cumpra providenciando e expedindo o necessário.
Sorriso/MT, em 02 de maio de 2022.” (negritei e grifei)
À vista disso, qualquer decisão conferida nesse litígio revela-se de todo inútil, visto que não terá o condão de reavivar decisão provisória que deixou de surtir qualquer efeito no mundo jurídico, ainda mais porque não teve seus efeitos suspensos até o presente momento.
Não obstante, não é demais ressaltar que a manutenção da anotação do feito à margem das matrículas dos imóveis é plenamente aplicável à espécie, diante do poder de cautela e da abrangência da medida que assegura a transparência e protege terceiros, não possuindo a capacidade de justificar a permanência de eventual interesse processual no prosseguimento da reclamação.
Além disso, tanto a r. decisão reclamada quanto o decisum que revogou a ordem de sequestro, foram proferidas por autoridade competente, possuindo natureza provisória, que partem de cognição sumária de fatos novos (não exauriente), afastando a incidência do precedente citado pelos recorrentes no caso concreto.
Destarte, convém esclarecer que tal fato retira a eficácia do provimento que seria prolatado por este julgador ao analisar o presente recurso de agravo interno, impedindo o seu julgamento, tendo em vista que eventual posicionamento desta Câmara, como dito, não teria o condão de desconstituir a r. decisão diversa proferida posteriormente, que findou por colocar termo a matéria.
Por conseguinte, reafirmo que a superveniência de nova decisão acarreta a prejudicialidade deste recurso, consoante pacífica jurisprudência do c. STJ, confira, verbis:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LIMINAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REVOGAÇÃO POSTERIOR. PERDA DO OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.
[...]
4. É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda do objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória.
5. O mesmo entendimento deve ser adotado em relação à decisão que revoga decisão anterior que determinou a indisponibilidade dos bens, considerando que, nesses casos, ocorre verdadeiro esvaziamento do objeto recursal e do interesse recursal que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento na origem.
6. A propósito: MS 20.590/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 14/8/2014, DJe 21/8/2014; AgRg no AREsp 663.910/RO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 22/3/2016; AgRg no AREsp 728.557/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 20/11/2015; REsp 1.351.883/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/2/2015, DJe 14/5/2015. 7. Recurso Especial prejudicado.” (REsp n. 1.722.542/SP, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08.05.2018 – negritei)
No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste Tribunal, verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PERDA DO OBJETO – RECURSO ACOLHIDO.
Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal.” (RED n. 1003005-98.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.10.2021 – negritei)
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DOS EMBARGOS DE EXECUÇÃO – DECISÃO SUPERVENIENTE PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL, NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EVIDENCIADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ANÁLISE PREJUDICADA – MULTA DO ART. 1026, § 2o, CPC APLICADA EM PRIMEIRO GRAU – CARÁTER PROTELATÓRIO VERIFICADO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Constatando-se a perda superveniente de parte do objeto do recurso, torna-se prejudicado o exame das razões recursais.
A decisão de primeiro grau não padecia da obscuridade apontada pela embargante, o que confirma o caráter protelatório da medida, tendo sido, pois, bem aplicada a multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 1.026 do CPC.” (RAIN n. 1001504-46.2020.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.07.2021 – negritei)
Dessa forma, em razão da r. decisão proferida pelo MM. Juiz que revogou a ordem de sequestro anteriormente concedida, verifico que o recurso perdeu o seu objeto de forma superveniente, estando prejudicado seu seguimento.
O professor Luiz Guilherme Marinoni é preciso ao tratar do tema, confira:
“4. Não Conhecer. [...] Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse processual, haja vista a perda de seu objeto – enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito de admissibilidade recursal).” (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)
Posto isso, julgo prejudicado o presente recurso e lhe NEGO SEGUIMENTO, em razão da perda do objeto, nos termos do art. 51, inciso I-B, do RITJMT e do art. 932, inc. III, do CPC.
P. I.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator